Tribunal: TJDFT
Processo: 0724541-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, alegando omissão no acórdão de ID 64831139, por meio do qual se deu provimento, por maioria, ao Agravo de Instrumento 0724541-50.2024.8.07.0000, assim ementado: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. IRREVERSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Sob um juízo de cognição sumária, a iminência de demolição de imóvel demanda a urgente intervenção do Judiciário, já que o ato administrativo, uma vez executado, esvaziará o conteúdo da pretensão trazida, inviabilizando o próprio acesso ao Judiciário. 2.Agravo de Instrumento conhecido e provido.” Argumenta que não se observou a técnica de julgamento de ampliação do quórum prevista no artigo 942, § 3o, II do CPC para hipótese de julgamento não unânime proferido em : (...) II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.” Requer: “o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada na v. decisão embargado, retomando o julgamento do recurso com a ampliação do quórum e adequação à norma processual posta.” (ID 65867887) É a suma dos fatos. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições que pretende sejam sanadas. Ocorre que há situação processual que precede ao exame da existência de imperfeiçoes a serem sanadas pelo Colegiado através dos Declaratórios e que autoriza o Relator, monocraticamente, proferir Decisão de não conhecimento do recurso. Isso porque, conforme ID 65214919, foi proferida sentença no processo principal . A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, não há motivo para receber os embargos de Declaração a fim de verificar se houve vício no acórdão proferido no Agravo de Instrumento, porquanto a Decisão agravada foi substituída pela sentença. Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Turma: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FACE A ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença de improcedência dos pedidos nos autos originários prejudica a análise dos Embargos de Declaração opostos face acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto ainda em sede de tutela antecipada, por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (07429501120238070000 - (0742950-11.2023.8.07.0000 – ac. 1910094 - 7a Turma Cível – Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA - DJE : 04/09/2024) Diante do exposto, prejudicado o recurso de Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento, dele não conheço. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator